Tribunal: TJES
Processo: 5012517-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012517-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALAIR GABRIEL SILVA PORTES
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
121
DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312
DO CPP
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA.

ORDEM DENEGADA.
1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121 do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
A decisão que decretou a preventiva fundamentou adequadamente quanto ao
fumus comissi delicti,
tendo trazido prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, fundado em depoimento de testemunha
de visu,
que narrou que o paciente participou ativamente do homicídio
.
3
.
Impossibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos seus corréus, ante a ausência de identidade fática e subjetiva entre ambos. Precedentes. Diferentemente do que aconteceu com seus corréus, o paciente não foi capaz de infirmar o depoimento da testemunha que presenciou o crime.
4.
Além disso, é incabível a análise aprofundada quanto aos indícios de autoria em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise pormenorizada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.
5
. Quanto ao
periculum libertatis,
a decisão impugnada foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
6
.
Ademais, o magistrado
a quo
não está adstrito à manifestação ministerial favorável à revogação da prisão preventiva, haja vista que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição. Precedentes.
7
.
Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem
de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do
p
aciente
ALAIR GABRIEL SILVA PORTES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
,
no bojo da Ação Penal nº
0003848-22.2022.8.08.0035.

Consta na inicial do presente
w
rit
que
foi decretada a prisão preventiva do paciente
,
em razão da suposta prática do crime
dispost
o
no
art.
121
do Código Penal
,
em conjunto com dois corréus
(
Christian dos Santos Silva
e
Marlon Silva Cardozo)
,
que teriam participado
do homicídio consumado da vítima Carlos Henrique Lopes Gomes, no dia 19 de abril de 2022.

Diante disso,
o impetrante aduz a ilegalidade do decreto prisional,
por ausência de indícios suficientes de autoria,
na medida em que
:
(i)
a investigação
e a denúncia
teria
m
se baseado em depoimento de uma única testemunha, que te
r
ia presenciado o crime;
(ii)
o corréu
Christian dos Santos Silva
teria apresentado documentação e vídeo para demonstrar que estava em outro local na data dos fatos, tendo sido revogada a sua prisão preventiva;
(iii)
o corréu
Marlon Silva Cardozo também teria apresentado documentação no sentido de que não estaria no Estado na data dos fatos, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à substituição de sua prisão por outras medidas cautelares, o que foi deferido pelo juízo;
(iv)
embora o paciente também tenha negado a participação no crime apurado e o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente a sua pretensão, não teve seu pleito de revogação da prisão preventiva acolhido, em violação ao princípio da isonomia.

Com base nesses fundamentos,
requer
o deferimento da liminar,
para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversa da prisão.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
4093302
, eis que
não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer
alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...
]
N
o que
diz respeito
à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP
para a

decretação
e manutenção
da
prisão preventiva do
p
aciente,
notadamente em razão da
não demonstração do
fumus comissi delicti,
verifico,
a priori
, que
não
merece acolhimento
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
art.
121
do Código Penal
,
em conjunto com dois corréus
(
Christian dos Santos Silva
e
Marlon Silva Cardozo
)
.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do CPP
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria,
questão ora impugnada pelo impetrante.

A esse respeito, consoante se evidencia dos autos, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente fundada no depoimento de testemunha ocular ouvida na esfera policial,
que narrou que o paciente participou ativamente do homicídio,
bem como do relatório produzido pela Polícia Civil, que teria demonstrado ser verossímil a narrativa da testemunha. Confira-se, no ponto, relevante trecho das informações acostadas no id.
4029661
:

A testemunha ocular NICOLAS HENRIQUE DIAS DE JESUS, em sede administrativa, declarou que o paciente não apenas estava na cena do crime,
como participou ativamente da execução
. Destaco, no que importa, trecho do depoimento:

(...) QUE CARLOS HENRIQUE nunca teve envolvimento com crime, sendo trabalhador, inclusive com carteira assinada; QUE GABRIEL, irmão de CARLOS HENRIQUE, já teve envolvimento com tráfico de drogas; QUE os irmãos não possuem semelhança física; (...) QUE o declarante viu o momento em que CARLOS HENRIQUE saiu de sua casa; QUE neste momento o declarante avistou um veículo HONDA CIVIC ANTIGO (...) vir de uma rua em direção à vítima; (...) QUE neste momento três indivíduos desembarcaram deste veículo (...); QUE os três indivíduos que desembarcaram do veículo são: GABRIEL v. CRÂNIO, este portava um fuzil e estava sentado no banco da frente ao lado do motorista (...); GABRIEL “CRÂNIO”, que portava um fuzil, efetuou vários disparos contra a vítima já caída no chão, o qual faleceu neste momento (...). (fls. 28-9).

Na ocasião, identificou, indubitavelmente, a imagem do paciente dentre as relacionadas no álbum utilizado para proceder ao reconhecimento de pessoa por fotografia.

Na contramão do apontado pela douta defesa, Relatório de Informação elaborado pelos Policiais Civis Érico Vinícius Assis Correa (NF 3223558) e Ariosto Gomes Amorim (NF 2657600) aponta (fls. 40-63) que moradores locais confirmaram que os indivíduos envolvidos na execução utilizaram o veículo informado pela testemunha ocular em seu depoimento. Ainda, foi possível identificar que a dinâmica delitiva informada por esta era verossímil, e que, de fato, o assassinato guardava relação com dois homicídios ocorridos anteriormente, sendo, portanto, retaliação. Ainda, identificaram perfis em redes sociais que celebravam o óbito, ligados ao tráfico da Ilha dos Ayres e fazendo menção ao TCP3 (Terceiro Comando Puro).

No mesmo documento, ao identificar e qualificar o paciente, é apontado o seu envolvimento no tráfico de drogas, bem como a posição que ocupa: traficante e braço armado. Os boletins relacionados ao indivíduos corroboram o averiguado pelos policiais.

Não obstante isso, aduz o impetrante que deveria ser desconstituída a prova testemunhal acima mencionada, argumentando que os dois corréus tiveram as suas prisões preventivas substituídas por cautelares diversas da prisão, vez que teriam apresentado álibi a elidir a sua participação direta nos fatos apurados na referida ação penal. Nessa medida, argumenta a necessidade de aplicação do princípio da isonomia ao presente caso, de modo que lhe sejam estendidos os efeitos das decisões que revogaram as prisões preventivas de seus corréus.

Sobre o tema, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
[...] 6. O
deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado,
a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal,
[...]
Urge
reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)
'

(RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).9. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 780.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”.

No presente caso, ao contrário do consignado pelo impetrante,
não se verifica dos autos a identidade fática e subjetiva entre as condições do paciente e de seus corréus.

Isso porque, conforme já sopesado pelo magistrado
a quo
na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, que ora se pretende desconstituir, a situação do paciente é distinta da de seus corréus. Veja-se:

“
De modo diverso dos corréus,
não foi juntado nenhum documento que trouxesse indícios de não ter o acusado participado ativamente da incursão delitiva, se não a mera alegação de que estivera dentro de uma residência, na zona rural de Cariacica/ES – o que,
de per si,
não é suficiente para afastar a possibilidade de ser este o autor do crime em comento, nem mesmo álibi forte o suficiente para afastá-lo da cena do crime.

Nesta senda, o pedido em análise não trouxe à baila nenhum fato novo e/ou elemento que justificasse a modificação do entendimento externado por este juízo. Com efeito, há provas da existência do crime, bem como indícios de autoria delitiva – o que caracteriza o
fumus comissi delicti.
O
periculum libertatis
resta evidenciado pela gravidade do crime imputado ao acusado, o
modus operandi
empregado, bem como pela sua afeição às práticas delitivas – em especial àqueles correlacionados a drogas e armas.

Assim, visando a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária.

Apesar da alegação da defesa de que o paciente residia em área rural e, por esta razão, não poderia estar na localidade onde se deram os fatos e/ou comprovar que estava em local diverso, esta não prosperou ao analisarmos os endereços fornecidos pelo paciente e averiguados pelas autoridades policiais. Não há que se falar,

in casu
, em aplicação do princípio da isonomia, porque se tratam de situações diversas: quanto ao corréu MARLON SILVA CARDOZO, este apresentou, como álibi a elidir sua participação no evento criminoso, conversas de aplicativo de mensagens instantâneas, nas quais, em tese, realizara a reserva de assentos para si e sua companheira em uma excursão na empresa denominada Amanda Turismo, com destino a São Paulo, tendo por finalidade realizar compras em grande quantidade, na modalidade de atacado, para revenda. Ainda, foi fornecido pela referida empresa o caderno de controle de passageiros utilizado na referida viagem, no qual consta o corréu como um dos excursionistas presentes. Apesar de não se tratar de prova inconteste e cabal de inocência, traz incertezas quanto a sua participação no crime em comento. O paciente, de modo diverso, apresenta alegação que não se firma em nenhum indício ou prova lastreada nos autos. De modo diverso do apontado, reside em local que nem sequer poder-se-ia considerar zona rural, haja vista estar no coração de uma área urbana, com movimentação comercial, possibilitando que produzisse prova em contraditório a minimamente embasar o que alega
”.

Logo, diferentemente do que aconteceu com seus corréus, o paciente não foi capaz de infirmar o depoimento da testemunha
de visu
.

De toda sorte,
a análise aprofundada quanto aos indícios de autoria é

incabível em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise
pormenorizada
do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do
r
emédio
c
onstitucional em questão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias,
de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar,
por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Registro, ademais, que
o magistrado
a quo
não está adstrito à manifestação ministerial
favorável à revogação da prisão preventiva,
haja vista que “
lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição”
.
Nesse sentido, é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 8. Conquanto a defesa não haja suscitado ilegalidade no indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar do réu, a despeito do parecer ministerial favorável, releva salientar que a decisão mencionada não configura a atuação vedada pela Lei n. 13.964/2019 - notadamente, a decretação da prisão preventiva pelo julgador sem prévia representação da autoridade policial ou do Ministério Público. 9. Com efeito, a decisão que originariamente impôs a cautela extrema decorreu de provocação do Ministério Público, com o intuito de cessar as atividades da suposta organização criminosa em investigação. Apenas em momento posterior, o órgão acusatório manifestou-se favoravelmente a pedido defensivo de revogação da prisão cautelar, o que não foi acolhido pelo Juízo singular. 10.
Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que: "Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. [...] Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet" (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021).
11. Não há dúvidas de que configura constrangimento ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva do paciente.
No entanto, a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição.
12. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal. 13. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2ª ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 14. Os elementos mencionados pelas instâncias ordinárias denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, evidenciam a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). 15. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC n. 152.086/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Por fim, não obstante não tenha sido questionado pelo impetrante, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou a prisão preventiva do paciente na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da
gravidade concreta do crime, “
o modus operandi empregado, bem como pela sua afeição às práticas delitivas – em especial, àqueles correlacionados a drogas e armas”
(id.

3941543
)
.

Nesse particular, em sede de informações, o magistrado
a quo
pormenorizou que o crime se deu em razão de disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região, tendo sido marcado por sua crueldade, vez que a vítima foi desfigurada em razão dos disparos de arma de fogo. Confira-se:

Destarte, relevante se faz enfatizar o pano de fundo do crime em tela. Apurou-se que a motivação seria a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região do Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES – haja vista ser a vítima moradora deste local – , e que tem por rival a facção integrada pelos denunciados, pertencente ao Bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES. Somado a isto, nos dias que antecederam o assassinato de CARLOS HENRIQUE, ocorreram homicídios de integrantes de facção aliados dos denunciados – e, em razão da rivalidade, atribuíram a autoria à facção do Bairro Divino Espírito Santo. Assim, o crime, em tese, teria condão vingativo.

Destaco, ainda, o caráter demasiado cruento do crime cometido. Imagens feitas no local do crime demonstram que a vítima foi desfigurada pelos disparos de arma de fogo (Relatório de Investigação em Local de Homicídio nº. 484/2022-47575429, fl. 08, Volume 1). Fora necessária a realização de Exame Necropapiloscópico para confirmação da identidade da vítima (Laudo Necropapiloscópico 113/2022 RG/DML 646/2022, fls. 19-23, Volume 1).

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado,
tal como ocorrido no presente caso
. Nes
s
e sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.

[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

Assim
, ao menos nes
s
e presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da liminar.

É imperioso consignar, ademais, que as matérias veiculadas no presente
h
abeas
c
orpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.

[...].”

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Inicialmente, tenho que não se sustenta a alegação de que a situação do Paciente se assemelharia à dos outros corréus, aos quais fora concedida liberdade provisória, dado que, como exposto pelo Magistrado em suas informações, a soltura dos outros supostos envolvidos teria decorrido possibilidade de que os mesmos estivessem em outro local no momento dos fatos, conforme prova pelos mesmos apresentada nos autos.

Ademais, como sempre destacado, deve-se ter em vista que o posicionamento do Juízo a quo acerca da prisão, ganha especial relevo, eis que, em contato direto com o processo, com as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações e a rotina da comunidade local, pode dar melhores coordenadas sobre a necessidade da medida, assertiva corroborada pela jurisprudência desta Corte, como abaixo ilustrado:

[...]

Foi justamente no exercício dessa particular posição, de contato direto com os autos e indivíduos, que a custódia cautelar foi decretada e mantida, pois sopesando o direito de liberdade, face à necessidade de proteção da sociedade, optou-se por resguardar os direitos da coletividade, em (justificado) prejuízo da garantia de locomoção do Paciente.
”

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de março de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.